Tribunal: TJSP
Processo: 0001764-17.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001764-17.2016.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
MARIVALDO PEREIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001764-17.2016.8.26.0695 -Voto no
2
VOTO No 42.762
APELAÇÃO No 0001764-17.2016 Nazaré Paulista
APELANTE: MARIVALDO PEREIRA RODRIGUES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 513/523, cujo relatório se adota,
do Juízo da Vara da Comarca de Nazaré Paulista, Marivaldo Pereira
Rodrigues, por infração aos artigos 129, caput, por três vezes, e ao
artigo 129, §6o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, foi
condenado à pena de onze (11) meses de detenção, no regime
aberto. Foi concedido sursis pelo prazo de dois (02) anos.
Inconformado, recorreu o réu postulando a aplicação da
detração penal e a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral
da pena (fls. 549/560).
As contrarrazões encontram-se às fls. 556/557.
A digna Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de fls.
564/566, opinou pelo provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
E o apelo não comporta mesmo provimento, pese embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001764-17.2016.8.26.0695 -Voto no
3
bem lançado Parecer da nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Exsurge da exordial acusatória que, logo após uma
discussão entre o denunciado e a vítima Augusto, o denunciado
pegou um facão e desferiu vários golpes na região da cabeça da
vítima Augusto, que para se defender colocou o braço da frente. Em
razão dos golpes, a vítima Augusto sofreu lesões corporais leves,
conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 51, na região da
cabeça e braços.
As vítimas Alex Junior e André Lourenço, ao verem o
denunciado agredindo o genitor Augusto Inácio, intervieram em favor
de Augusto, ocasião em que também foram agredidos pelo
denunciado com golpes de facão na região da cabeça e braço. Em
razão dos golpes, as vítimas Alex e André sofreram lesões corporais
de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito
juntado a fls. 55 e 58, na região da cabeça e braço.
O Policial Militar Jurandyr, que já se encontrava no local com
seu parceiro de farda, Policial Militar Anderson Marcio, ao deter o
indiciado, que estava na posse de um facão, sofreu lesões corporais
de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito
juntado aos autos, pois, MARIVALDO PEREIRA, de forma culposa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001764-17.2016.8.26.0695 -Voto no
4
acertou um golpe de facão na mão do PM Jurandyr. Ao final, o PM
Jurandyr representou contra o denunciado (fls. 05).
Ab initio, insta salientar que a douta defesa se conformou
com a condenação do apelante, tal como se deu na r. sentença, tanto
é que o presente feito tem como escopo tão somente o pleito de
extinção da punibilidade pelo suposto cumprimento integral da pena
imposta.
Com efeito, a r. sentença, ao condenar o réu como incurso
no artigo 129, caput, por três vezes, e ao artigo 129, §6o, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, bem analisou todo o conjunto
probatório produzido, que, realmente, o compromete.
A materialidade dos fatos restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais, bem
como pela prova oral coligida em Juízo.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia.
Ocorre, contudo, que a sua versão não é apta a ilidir a imputação que
recai sobre si.
Isto porque as vítimas Augusto Inácio da Rosa, André
Lourenço da Silva Rosa e Alex Junior da Silva Rosa, em Juízo,
narraram os fatos com riquezas de detalhes, tal como descrito na
denúncia. E as suas declarações foram corroboradas, em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001764-17.2016.8.26.0695 -Voto no
5
pelos depoimentos dos policiais militares Anderson Marcio de Moraes
e Jurandyr Aparecido de Oliveira.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)
De rigor consignar que o conjunto probatório, em especial as
declarações das vítimas, bem como os laudos periciais de fls. 54/55,
56/57, 58/60 e 61/63, não deixa dúvidas de que o apelante cometeu
os delitos em tela. Assim, não há que se cogitar de insuficiência de
provas para a sua condenação.
Quanto à pena imposta, foi ela fixada com justo critério e fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001764-17.2016.8.26.0695 -Voto no
6
aqui mantida.
Em relação ao pleito defensivo, sustenta o réu ter sido
condenado à pena de onze (11) meses de detenção a ser cumprida
em regime aberto. Ocorre, contudo, que ele teria ficado preso em
regime mais gravoso, enquanto aguardava o julgamento, no período
de 26.05.2015 até 13.07.2017, portanto, por mais de anos.
Assim sendo, teria ele cumprido a reprimenda que lhe foi
imposta de forma integral, operando-se a detração penal, de modo
que deve ser declarada a extinção da sua punibilidade.
Tal pretensão não merece ser acolhida.
No tocante à sobredita detração penal, deixa-se de aplicar o
artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal, com a redação dada
pela Lei no 12.736/2012. Isto porque, as questões atinentes à
progressão de regime, detração penal e extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena, neste momento, competem ao Juízo das
Execuções Penais, sob pena de haver supressão de um Grau de
Jurisdição, sem contar que se desconhece a situação do réu na
prisão.
Nesse sentido, bem ponderou o douto Promotor de Justiça a
fls. 557, ao aduzir que a extinção da punibilidade pelo cumprimento
da pena compete ao juízo da execução, depois de expedida a guia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001764-17.2016.8.26.0695 -Voto no
7
execução, definitiva ou provisória, conforme o caso.
Por fim, de rigor consignar que consta da certidão de objeto
e pé de fls. 387 que o réu foi delito em razão do cometimento do
delito em tela em 21.10.2016, tendo sido expedido alvará de soltura
em 17.03.2017, logo, ficou ele preso pouco mais de quatro (04)
meses, e não o lapso temporal informado neste feito pela douta
defesa (mais de dois anos).
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, mantida, na íntegra,
a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
aqui também integralmente adotados e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator